Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707986-10.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES, RENAILTO GENTIL LOPES, NILZA GUIMARAES DA SILVA LOPES LTDA - ME APELADO: JOSE MARIA OLIVEIRA DE SOUZA D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça (ID 13212943, p. 16), intime-se a apelante Nilza Guimarães da Silva Lopes para que junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência, uma vez que há nos autos tão somente documentos que comprovam a situação de hipossuficiência do apelante Renailto Gentil Lopes (ID 13212938 e 13212939). Intime-se, ainda, a apelante Nilza Guimarães da Silva Lopes para que regularize a representação processual nos autos, haja vista que as únicas procurações juntadas foram firmadas pelo apelante, Renailto Gentil Lopes, em sede de contestação (ID 13212923), bem como pela pessoa jurídica Nilza Guimarães da Silva Lopes LTDA-ME (nome fantasia, Creche e Berçário Criança Feliz) — ID 13212951 — em sede de apelação. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 10 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora